Tribunal: TJDFT
Processo: 0753763-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. LEI DISTRITAL N. 3.804/2006. IMÓVEL DETERIORADO. BASE DE CÁLCULO DO IPTU. LEGALIDADE.
1. Incide o imposto de transmissão causa mortis na hipótese de sucessão legítima ou testamentária, com recolhimento exigido no processamento da ação de inventário.
2. A base de cálculo no ITCD deve corresponder, na forma do artigo 7o da Lei Distrital n. 3.804/2006, ao valor declarado pelo contribuinte ou ao valor venal determinado pela administração tributária.
3. Na hipótese de ausência de demonstração por parte do Fisco de utilização dos critérios previstos na norma para a fixação do valor venal do bem inventariado, acrescido do fato de que o imóvel, pelas suas condições de deterioração, possui valor de mercado muito inferior ao fixado pela administração tributária, deve ser considerado o valor venal considerado para cálculo do IPTU.
4. Negou-se provimento ao recurso.